Tribunal: TJES
Processo: 0000730-45.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-45.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVENTINO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena do réu, mantida a condenação pelos crimes de homicídio qualificado tentado e de lesão corporal grave contra duas vítimas, ao fundamento de omissão na explicitação da nova dosimetria referente ao delito de tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de refazer explicitamente a dosimetria da pena relativa ao crime de homicídio qualificado tentado, apesar de ter adotado critério objetivo de exasperação da pena-base na fundamentação do voto condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado adota expressamente o critério de aumento da pena-base pela fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Tal critério é aplicado na dosimetria das penas relativas aos crimes de lesão corporal grave, mas não é observado no crime de homicídio qualificado tentado, no qual se mantém a pena-base originária sem o correspondente recálculo.

6. A manutenção da pena-base sem aplicação do critério adotado pelo próprio Colegiado gera contradição interna e desproporcionalidade, caracterizando omissão sanável por meio de embargos de declaração.

7. A correção da dosimetria impõe a fixação da pena-base do homicídio qualificado tentado em patamar inferior, com posterior incidência da causa de diminuição da tentativa e novo somatório das penas em razão do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos.

______________________

Tese de julgamento
: 1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de aplicação, na dosimetria da pena, do critério expressamente adotado pelo órgão julgador para exasperação da pena-base; 2. A observância uniforme do critério de 1/8 do intervalo da pena abstrata por circunstância judicial negativa é exigência decorrente dos princípios da proporcionalidade e da coerência interna do julgado; 3. É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício identificado implica redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; 129, § 2º, III; 69; 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000730-45.2022.8.08.0065

EMBARGANTE:
JOVENTINO BATISTA DOS SANTOS

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOVENTINO BATISTA DOS SANTOS
em face do v. acórdão de id 16972149, proferido unanimemente por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo.

O aresto embargado redimensionou a pena definitiva do réu para 21 (vinte e um) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a condenação pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP) contra a vítima Rosilene da Silva Oliveira, e lesão corporal grave (art. 129, § 2º, III, do CP) contra as vítimas Jaislan Oliveira Pontes e Jean Oliveira Pontes.

Em suas razões recursais (id 17225927), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, alegando que, malgrado o parcial provimento do apelo para reduzir a pena final, o voto condutor não efetuou explicitamente a nova dosimetria referente ao delito de tentativa de homicídio praticado contra a vítima Rosilene, limitando-se a descrever o cálculo das penas referentes às vítimas Jaislan e Jean.

Requer, assim, a integração do julgado para sanar a suposta omissão e complementar a dosimetria.

Contrarrazões, no id 17644994, pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, verifico a existência do alegado vício.

Na fundamentação do voto condutor, esta Câmara firmou o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adotando-se como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa.

Esse critério foi estritamente aplicado para redimensionar as penas dos crimes de lesão corporal contra as vítimas Jaislan e Jean. Contudo, ao analisar o crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Rosilene, o acórdão, apesar de manter a negativação de 3 (três) vetores (culpabilidade, circunstâncias e consequências), ratificou a pena-base fixada na sentença em 20 (vinte) anos, sem operar o recálculo com base na fração de 1/8 (um oitavo) estipulada na própria fundamentação.

A aplicação do critério adotado pelo Colegiado impõe a correção da pena, sob pena de desproporcionalidade e contradição interna do julgado.

Passo, pois, a sanar o vício, refazendo a
dosimetria em relação à vítima Rosilene da Silva Oliveira (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP)
:

Na primeira fase, considerando que foram mantidas 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), o aumento deve ser de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses. Assim, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, retificando o patamar de 20 (vinte) anos anteriormente mantido.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). Mantenho a fração de redução de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, eis que adequada ao
iter criminis
percorrido. Reduzo a pena em 6 (seis) anos e 3 (três) meses. Torno a
pena definitiva para este crime em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em razão do
concurso material
(art. 69 do Código Penal), procedo ao novo somatório das penas, considerando as reprimendas já fixadas no acórdão em relação às demais vítimas (Jaislan e Jean), as quais permanecem inalteradas, totalizando a pena em 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para
DAR-LHES
PROVIMENTO
, atribuindo-lhes excepcionais
efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e redimensionar a pena definitiva do réu
JOVENTINO BATISTA DOS SANTOS
para 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantidos os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.